Tribunal: TJSP
Processo: 2029495-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2029495-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante
MARCELO DE SOUZA RAMOS e Paciente LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Face ao exposto, DENEGARAM
a ordem V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2029495-60.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: MARCELO DE SOUZA RAMOS
Pacte: LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE GUARUJÁ - SP.
'Habeas corpus'
Tráfico de drogas
Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora,
a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 289
Marcelo de Souza Ramos, Advogado,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá que, nos autos de Processo no
1504088-87.2019.8.26.0536, instaurado por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, mantém-no preso ilegalmente, inobstante
ausentes os requisitos necessários para a segregação cautelar previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal; além de ainda não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
3
analisado o pleito de liberdade provisória "... já passados mais de 40
(quarenta) dias ..." desde o peticionamento.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que possa o Paciente responder ao
processo em liberdade provisória (fls. 1/8).
A liminar foi indeferida às fls. 33/34 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 37/38.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 41/46).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito
juntamente com os Corréus NICOLAS WALLACE DOS SANTOS, e
LUCAS WENDEL DOS SANTOS GUEDES, pela prática, em tese, do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, isso porque,
segundo consta dos autos, no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das
16h30, na Viela Rua Um, altura do 01, Loteamento João Batista Julião,
na cidade e comarca de Guarujá, guardavam, para fins de entrega à
consumo de terceiros, 64 porções individuais, em forma de pó,
acondicionadas em embalagens plásticas, de cocaína, pesando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
4
aproximadamente 85 gramas, 01 porção individual da substância de
maconha, pesando aproximadamente 05 gramas, e 62 porções
individuais, em forma de pedra de Crack, pesando aproximadamente 15
gramas, substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência
física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em Audiência de Custódia realizada no dia 20
de de dezembro de 2019, a prisão em flagrante delito foi convertida em
preventiva (fls. 52/55 dos autos de origem).
Pretende o Impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal bem como sustenta que não houve fundamentação
idônea na decisão que converteu a prisão.
No entanto, em que pese o parecer do d.
Procurador de Justiça, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
do delito, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
5
Consignou-se ainda da decisão de conversão
da prisão que "... Leandro, embora tecnicamente primário, foi
surpreendido com quantidade elevada de entorpecentes e em situação
que esta primariedade não lhe beneficia, além de estar em local de
costumeiro tráfico de drogas. Ademais, a soltura no presente momento
formaria
verdadeiro
incentivo
à
impunidade,
aumentando
consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro
fácil na mercancia de entorpecente ...", indicando que as medidas
cautelares alternativas ao cárcere realmente são inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
No mais, quanto à alegação do Impetrante de
demora na apreciação do pedido de liberdade provisória, depreende-se
dos autos de origem que o pleito já foi analisado e indeferido; a decisão
que manteve a custódia ratificou as razões supra apontadas e salientou
que permaneceram inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a
segregação.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
6
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
7
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
No mais, insta ainda salientar que o Paciente
está sendo investigado pela prática de crime gravíssimo de tráfico de
drogas (de natureza equiparada ao hediondo), envolvendo substâncias
entorpecentes de alto potencial lesivo. Tais circunstâncias evidenciam a
perigosidade de seu autor e exige maior cautela na apreciação da
manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso,
recomendável a manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada
pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na
prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029495-60.2020.8.26.0000 -Voto no 289
8
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, o exame das demais questões
arguidas pelo Impetrante, enseja a análise aprofundada de matéria
probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na
instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá
elementos para formação de seu convencimento.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator